Tribunal: TJDFT
Processo: 0712082-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA CONTRA O DISTRITO FEDERAL (AUTOS 32.159/1997). TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO-ALIMENTAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FEDF. DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA COLETIVA. EXEQUENTE NÃO INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL, EM TESE. HIPÓTESE CONCRETA. SITUAÇÃO DIVERSA. CATEGORIA FUNCIONAL ORIGINÁRIA DA APELANTE. AUXILIAR DE EDUCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PREEXISTÊNCIA. AÇÃO COLETIVA 59.888/1996. PROPOSITURA. ENTIDADE SINDICAL REPRESENTATIVA DA CATEGORIA À ÉPOCA. EXECUÇÃO DEVIDA EM OUTROS AUTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO COLETIVA POSTERIOR MOVIDA PELO SINDIRETA/DF. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA DA APELANTE. CONSTATAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. MANUTENÇÃO.
1. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação 32.159/1997, em que o Distrito Federal foi condenado a restabelecer o pagamento do benefício-alimentação e a pagar os valores devidos desde janeiro de 1996 aos substituídos do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta – Sindireta/DF.
2. Os limites da coisa julgada estão regulados nos arts. 503 e 506 do Código de Processo Civil – CPC: “Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida"; Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros.” Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil (CPC), “para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
3. Embora pretenda executar a sentença coletiva na condição de servidora pública aposentada, a admissão da exequente/apelante se deu no cargo de Auxiliar de Educação, em 23/9/1993 (ID 42842386). Nessa época, a Fundação Educacional do Distrito Federal - FEDF era a entidade de lotação dos servidores pertencentes a referida carreira. Por isso, em princípio, seria o caso de se reconhecer, de ofício, a ilegitimidade passiva do Distrito Federal em face da apelante: apenas o apelado foi condenado na ação 32.159/1997 e não houve inclusão da FEDF no polo passivo da ação coletiva.
4. O apelado não foi responsável pela distribuição dos tíquetes aos servidores da extinta Fundação Educacional do Distrito Federal à época. Contudo, o fato de o Chefe do Poder Executivo ter expedido decreto para determinar a suspensão dos tíquetes não transfere a responsabilidade do ato para a Administração Direta. Apesar de o Decreto 16.990/1995 ter sido editado pelo Poder Executivo, o seu cumprimento competia à FEDF, entidade administrativa com personalidade jurídica e orçamento próprios - que entregava o benefício e, posteriormente, o suspendeu.
5. O procedimento correto é a propositura de ação coletiva por entidade representativa da categoria profissional, independentemente de qual seja, contra a entidade responsável pela distribuição e do benefício alimentação. O motivo é de natureza processual: o cumprimento de sentença pressupõe, necessariamente, a existência de condenação específica da pessoa jurídica de direito público mantenedora. Por isso, não é possível promover execução de título executivo judicial de forma transposta contra o Distrito Federal, que só foi condenado, nesta ação 32.159/1997, ao restabelecimento dos pagamentos das verbas devidas em favor dos servidores da Administração Direta do Distrito Federal. Precedente do Conselho Especial.
6. Todavia, nesta hipótese específica, está configurada a ilegitimidade ativa da apelante. Nos autos da ação coletiva 59.888/1996, a categoria dos servidores da área de educação do Distrito Federal estava adequadamente representada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do Distrito Federal. A entidade sindical representante da categoria da apelante ingressou em juízo contra a FEDF, para satisfazer a mesma pretensão: o pagamento aos substituídos do benefício alimentação suspenso a partir de janeiro de 1996.
7. É fato notório que servidores da FEDF já possuem título executivo judicial constituído em seu favor nos autos 59.888/1996. Lá ocorreu formação do título executivo judicial, contra a entidade administrativa que, além de existente à época da propositura da ação, era a responsável pelo fornecimento dos tíquetes ao seu quadro próprio de pessoal. É incontroverso que a apelante integrava a extinta fundação à época da propositura da ação coletiva. Portanto, pertence à categoria já beneficiada por coisa julgada específica e deve deduzir sua pretensão executória com base naquele título judicial, exclusivamente.
8. Se já houve ajuizamento correto de ação coletiva anteriormente à ação 32.159/1997, restam prejudicadas as discussões relativas à incorporação dos quadros de pessoal das extintas fundações para o Distrito Federal e à sucessão dos seus direitos e vantagens dos servidores dessas carreiras (Lei Distrital 2.294/1999, e Decreto Distrital 21.396/2000). Se assim não for, e se for reconhecida a legitimidade da apelante, cogitar-se-ão execuções em duplicidade (sobre mesma pretensão em ambas as ações coletivas em referência), em violação à coisa julgada. Conforme os arts. 503 e 505 do CPC, nenhuma demanda pode ser julgada novamente e a decisão transitada em julgado terá força de lei nos limites da resolução do litígio.
9. Recurso conhecido e não provido. Honorários advocatícios majorados.